Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-82.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 17 do CPC, para postular em Juízo é necessário ter legitimidade e interesse. A legitimidade ad causam, portanto, consiste na pertinência subjetiva da demanda. Da análise dos autos, verifica-se que o débito em litígio foi atribuído à autora, em razão de dívida contraída mediante cartão de crédito solicitado em seu nome. O fato de terceiro não interessado ter realizado o pagamento da dívida, conforme o permissivo do art. 305 do CC, não afasta a legitimidade da autora, ora apelada, da posição de devedora na suposta relação obrigacional existente com a credora. Desse modo, a requerente é parte legítima para pleitear a reparação dos danos advindos da cobrança indevida, sobretudo porque terá de ressarcir os valores desembolsados pelo terceiro pagador. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela apelante rejeitada.

2. Consoante entendimento perfilhado pelo Superior tribunal de Justiça "o art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento" (REsp 1077911/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgamento em 04/10/2011, DJe 14.10.2011). No caso vertente, observa-se que o logo da apelante estampa o cartão de crédito da autora, a fatura em que consta o débito e a notificação de inscrição em cadastro do Serviço de Proteção ao Crédito. Portanto, vislumbra-se razões suficientes para que a consumidora identifique a recorrente como fornecedora participante da cadeia de consumo, nos moldes do art. 34 do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva da primeira apelante rejeitada.

3. Na hipótese, as causas excludentes de responsabilidade do fornecedor descritas no § 3o do art. 14 da Lei n. 8078/90 não estão presentes na hipótese analisada. O fato de a autora ter sido vítima de estelionato não exime a responsabilidade das apelantes pela cobrança indevida, pois prezar pela segurança e regularidade nas contrações de cartão de crédito são deveres intrínsecos do serviço disponibilizado pelas apelantes. Desse modo, a situação configura fortuito interno, associado ao risco da atividade desenvolvida pelas apelantes, de forma que subsiste a responsabilidade das apelantes pelos danos oriundos do fato.

4. O cenário descrito nos autos, portanto, autoriza a devolução dos valores desembolsados indevidamente pela parte consumidora. Essa devolução dar-se-á de forma simples, pois a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, está sujeita à demonstração da má-fé do credor, a qual, não se admite por mera presunção. Embora a apelada tenha comunicado a fraude às apelantes, isso não afasta o fato de que as recorrentes também foram vítimas do estelionato perpetrado. A comunicação do delito demanda análise dos departamentos de segurança da prestadora de serviços, o que, nem sempre, enseja uma conclusão imediata, ainda mais se considerada a dimensão da estrutura das prestadoras. Destarte, não se pode presumir que a cobrança foi realizada com má-fé das prestadoras de serviços.

5. No que concerne à condenação a título de danos morais, registra-se que as apelantes se insurgiram tão somente em relação ao valor arbitrado em primeira instância, nada impugnando quanto à sua configuração. Desse modo, acerca do quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). Na hipótese, o valor arbitrado pela instância de origem amolda-se à média apurada pelos arestos paradigmas deste e. Tribunal e se adequa às circunstâncias fáticas observadas nos autos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.